Tribunal: TJBA
Processo: 8079358-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079358-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MICHELLY MENDES SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE. NATUREZA NÃO TAXATIVA DO ROL DA ANS. TRATAMENTO DE SACROILEÍTE INFLAMATÓRIA E DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. DOENÇA COBERTA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana, que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por MICHELLY MENDES SILVA DE JESUS. A decisão determinou que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento de radiofrequência ablativa prescrito para tratamento de Sacroileíte Inflamatória e Dor Crônica Intratável.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa da operadora de saúde em custear procedimento prescrito para tratamento de patologia coberta, sob o fundamento de que não se enquadra nas diretrizes da ANS e não consta do rol de procedimentos obrigatórios.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor.

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, autorizando a cobertura de procedimentos não listados, desde que tenham eficácia comprovada e prescrição médica fundamentada.

O procedimento impugnado foi indicado por médico assistente para tratamento de doença coberta, configurando abuso a negativa de cobertura baseada unicamente na ausência no rol da ANS.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, confirma a obrigatoriedade de cobertura em tais casos (EREsp 1925051/SP; AgInt no AREsp 2523049/PR).

O perigo de dano irreversível à saúde da paciente prevalece sobre o eventual dano patrimonial reversível à operadora.

Justificada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear procedimento prescrito para tratamento de patologia coberta, ainda que não listado no rol da ANS, quando comprovada sua eficácia e havendo prescrição médica fundamentada.

A negativa de cobertura baseada unicamente em interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização da ANS configura prática abusiva.

O perigo de dano à saúde do consumidor prevalece sobre eventuais prejuízos financeiros reversíveis à operadora.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e VIII, 47 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 14.454/2022

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1925051/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção; AgInt no AREsp 2523049/PR; Súmula 608 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8079358-86.2025.8.05.0000
, que tem como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
MICHELLY MENDES SILVA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA